Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720804-41.2021.8.07.0001 APELANTE: DIVINO DE SOUSA FARES APELADO: SUPERMERCADO MOREIRA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 41724967), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora